Tribunal: TJDFT
Processo: 0729117-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO FIRME. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA NO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL AFASTADA. QUANTIDADE INEXPRESSIVA. REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE.
I – Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes mediante declarações firmes dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, depoimento do usuário, circunstâncias da prisão, bem como diante das mensagens no aparelho celular do réu que, além de serem relacionadas ao comércio de entorpecentes, continham fotografias de porções de drogas, armas, munições e apetrechos como balanças de precisão, inviável falar-se em absolvição por ausência de provas ou mesmo em desclassificação para o tipo do art. 28 da LAD.
II – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III – A circunstância judicial inserta no art. 42 da Lei no 11.343/2006 determina a análise conjunta da natureza e quantidade de substância entorpecente apreendida. No caso dos autos, a quantidade inexpressiva não justifica a majoração da pena-base.
IV – No presente caso, as circunstâncias do delito expressamente consignadas no acórdão recorrido - mensagens relacionadas ao comércio de entorpecentes, bem como fotografias de porções de drogas, armas, munições e apetrechos como balanças de precisão -, evidenciam a existência de elementos concretos que amparam a conclusão de que o recorrente se dedicava à atividade criminosa, mais precisamente à narcotraficância, o que, consequentemente, obsta a incidência da minorante do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
V - Nos termos do art. 33, § 2o, ‘b’, c/c § 3o, do CP, correto o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena por tratar-se de réu primário e com a pena privativa de liberdade fixada acima de 4 (quatro) anos e que não excedeu a 8 (oito) anos de reclusão.
VI – Recurso conhecido e parcialmente provido.